Tribunal: STF
Processo: RHC 231808
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Anderson Nascimento da Silva contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 809.668/MS.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da comarca de plantão da XI Região/MS indeferiu, no Processo n. 8002972-50.2022.8.12.0800/MS, o pedido de revogação de prisão preventiva e manteve a prisão cautelar por concluir presentes os requisitos (e-doc. 9).



    3. Em 15.12.2022, no julgamento do Habeas Corpus n. 1419335-44.2022.8.12.0000/MS, impetrado em favor do recorrente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, denegou a ordem (e-doc. 19). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO VERIFICADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUMUS COMMISSI DELICTI VERIFICADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS PREENCHIDOS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PREDICADOS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS E PROBATÓRIAS – MATÉRIAS DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – COM O PARECER, ORDEM DENEGADA.



    Evidenciado o fumus commissi delicti, aliando-se à justificada garantia da ordem pública, denotam elementos suficientes para se concluir pela presença do periculum libertatis e, por corolário, manter a prisão preventiva, pois presentes os pressupostos e requisitos inerentes (art. 312, CPP).



    Inegável a compatibilidade da prisão preventiva com a presunção de inocência, pois esta, embora se consubstancie em pilar do Estado Democrático de Direito, não impede a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo (STF HC 106856, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012). 



    A prisão preventiva, por outro ângulo, não fere o princípio constitucional de presunção de inocência, também porque, sendo de natureza meramente processual e com o objetivo de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal, e por conveniência da instrução, não diz respeito ao reconhecimento da culpabilidade.



    Condições pessoais alegadamente favoráveis, por si sós, não justificam a revogação da prisão cautelar, consoante entendimento das Cortes Superiores.



    O cenário concreto torna inaplicável as medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme art. 282, II, do mesmo diploma, inclusive porque não podem os poderes públicos, e em especial o Judiciário, serem lenientes com os que sejam apontados, com razoáveis indícios, como transgressores da lei, relegando o restante da sociedade à mercê da própria sorte, pena de total aniquilamento da paz, segurança e do bem-estar físico-psíquico de cada cidadão, aliando-se, ainda, a gravidade concreta da conduta perpetrada, bem assim que há flagrante pela prática de delito punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, a possibilitar, inclusive sob tal prisma, a prisão preventiva, ex vi do art. 313, I, do Lei Processual Penal.



    Os limites do habeas corpus não comportam dilação probatória, tampouco discussão acerca do mérito da quaestio, cotejo de provas ou questionamentos alusivos à caracterização ou não dos delitos mencionados. Por conseguinte, os questionamentos neste particular demandam incursão na seara fático-probatória, extrapolando, pois, os limites da estreita via.



    Destarte, apresentando-se suficientemente fundamentada a decisão atacada, destacando o preenchimento dos requisitos legais peculiares à espécie, pretensão à sua revogação não comporta guarida, máxime considerando que a custódia não se revela desproporcional, tampouco excessiva, afigurando-se incabível, portanto, sua substituição por qualquer das medidas cautelares” (fls. 1-2, e-doc. 19).



    4. Em 18.3.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no julgamento do Habeas Corpus n. 1419335-44.2022.8.12.0000/MS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 809.668/MS no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu a concessão de “ordem de soltura sem fiança, art. 321, com ou sem uma ou mais alternativas do art. 319, todos do CPP; a fim de que aguarde a tramitação do processo em liberdade com o compromisso de sua cooperação” (e-doc. 3).



    Em 3.7.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus. Concluiu “demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (e-doc. 38).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega “que os fatos não se deram conforme o depoimento da testemunha Claudio Alves dos Santos e o Relatório de Inteligência e que, em verdade: a) o impetrante foi perseguido por Davi que o agrediu fora da Boate e no seu interior, Davi, vai ao seu encontro e o agride novamente; b) que o não teve intensão de matar e que não tocou em Davi em momento algum, se aproximou até ser puxado para ser ameaçado; c) Davi ameaçou, agrediu e tentou esganar o impetrante; d) que o canivete é um utensilio para cortar fumo para mascar; e) que os dados coletados e apresentados pela Autoridade Policial são insuficientes para motivar e fundamentar a decisão; f) que o impetrante se apresentou voluntariamente e se comprometeu em comparecer a todos os atos e colaborar com as investigações; g) que há mais imagens no interior da Boate para serem analisadas e que elas deveriam acompanhar a representação, por uma questão de boa-fé processual; h) que há mais imagens registradas na Câmera administrada pela PM local e que já foi requerida pela defesa; i) que o impetrante está sendo ameaçado; j) que pediu demissão do cargo que ocupava na Prefeitura local por conta das ameaças; k) está recluso em casa com medo de sofrer violência; l) que teve que ir para casa de uma tia em Campo Grande, ante ao grande número de ameaças por meio das redes sociais; m) o tratamento das informações conduziu à insegurança social aventada pela Magistrada; n) juntou prova nova; por fim, requereu a revogação da prisão. o) impetrante é primário, residência fixa, precisa trabalhar pra continuar laborando para sustentar sua família” (fls. 2-3, e-doc. 44).



    Assevera “que há um vazio e um grande erro de julgamento sobre a conduta do acusado, posto que das imagens mostra justamente o inverso do que foi entendido pelos julgadores nas instâncias local e STJ” (fl. 4, e-doc. 44).



    Argumenta que “suplicou ao delegado de polícia para ir ao local do crime e extrair as imagens, posto que sua liberdade dela dependia, dessa forma foi feito. Em seguida, obteve as imagens apresentou ao Delegado e, pediu para fazer a apreensão do DVR com HD para extração das imagens por perito oficial. Após, prestar sua colaboração e informar seu endereço teve sua prisão decretada, sob o argumento de que uma testemunha havia declarado de forma diversa. No entanto, há vídeo contradizendo a testemunha que diga não narrou as circunstâncias do fato conforme consta nas imagens” (fl. 5, e-doc. 44). 



    Sustenta que “o fato ocorreu em 29/10/2022, e, após 180 dias, os autos ainda não foram encaminhados ao Juízo local, posto se trata de fato simples em que todas as provas se resumem ao vídeo de uma câmera da segurança pública, e as internas e externas de uma boate” (fl. 7, e-doc. 44).



    Enfatiza que “o recorrente não é risco para a coletividade e nem tem interesse em frustrar as investigações e aplicação da lei, posto que informou a autoridade policial do seu paradeiro e prestou informações a autoridade policial via Whats App, dando endereço de sua tia” (fl. 9, e-doc. 44).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Isso posto, observando-se que não se encontram presentes os requisitos e fundamentos da manutenção da prisão preventiva, requer o recorrente que se digne Vossa Excelência o Senhor Ministro Relator: a) conceda, em caráter liminar, ordem de soltura e recolhimento do mandado de prisão, ainda que sob condições, nos termos do art. 319, do CPP, e sem fiança, uma vez que está pendendo de nova contratação, por ter pedido demissão do seu cargo na prefeitura de Sonora, MS, por conta das ameaças; (...) a) no mérito, julgue procedente para que emita ordem de baixa do Mandado de Prisão, com ou sem uma ou mais alternativas do art. 319, todos do CPP; a fim de que aguarde a tramitação do processo em liberdade com o compromisso de sua cooperação” (fl. 12, e-doc. 44).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresenta contrarrazões e pede o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 56).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 58).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de a manutenção da prisão preventiva ser despojada de fundamentação idônea.



    Em decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do habeas corpus, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assentou, quanto à manutenção da prisão preventiva, com menção aos fundamentos das instâncias anteriores:



    “Busca-se, na presente impetração, a revogação da prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: 



    A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão (HC nº 137.066/PE, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2017, DJe 13/03/2017; HC n. 122.057/SP, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, DJe 10/10/2014; RHC n. 79.200/BA, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 22/06/1999, DJU 13/08/1999; e RHC n. 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; HC n. 503.046/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime (HC n. 321.201/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015; HC n. 296.543/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).



    No caso, colhe-se do acórdão impetrado, o qual manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem, o seguinte teor (e-STJ fls. 344/348): 



    Consabido que a prisão preventiva encontra embasamento na Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXI, possibilitando a sua decretação quando presentes os requisitos expressamente previstos, além das condições de admissibilidade do artigo 313 do CPP.



    Nesse feito, a autoridade impetrada, após representação da autoridade policial, ao decretar a prisão preventiva do paciente, consignou a necessidade do acautelamento prisional, exarando: 



    ‘(...) No caso em análise, evidencia-se a presença de todos estes requisitos, uma vez que as provas constantes do presente indicam a autoria do representado. Além disso, embora o representado tenha ficado em silêncio, existem testemunhas presenciais que afirmaram ter sido Anderson, o autor do golpe que culminou na morte da vítima. Não fosse suficiente, o encarceramento cautelar do representado se faz imprescindível como forma de garantir a aplicação da lei penal, eis que após o fato empreendeu fuga, comparecendo perante a Autoridade Policial apenas dois dias depois, de modo que sua liberdade, além de apresentar riscos à ordem pública, poderá criar embaraços à futura aplicação da lei penal. (...) Dessa forma, extrai-se que as provas até então colhidas e da gravidade do caso, é suficiente para evidenciar sua alta periculosidade social do representado, o que é mais que suficiente para autorizar o decreto prisional. Cabe pontuar que a garantia da ordem pública foi o primeiro objetivo visado pelo legislador ao conceber o instituto da prisão preventiva, e assim o fez em razão da imensurável importância da paz social para a normalidade da vida em sociedade. Com isso, o sagrado direito à liberdade, do qual todo cidadão é dotado, cede diante da necessidade de preservar o bem estar coletivo, ameaçado pela conduta do denunciado. (...)’



    E, posteriormente, ao negar a revogação da referida custódia, pontuou: 



    ‘A prisão cautelar foi determinada nos autos n. 0000722-87.2022.8.12.0055, para garantia da ordem pública, tendo por base a gravidade dos fatos, o requerente ceifou a vida da vítima, por uma discussão banal em uma boate, empregando fuga, logo após o ato; demonstrando total descaso pela vida da vítima. Ora, o requerente não trouxe qualquer elemento que demonstrasse a desnecessidade da prisão. O simples fato de possuir endereço, emprego fixos e ausência de maus antecedentes, por si só, não retiram a necessidade da segregação cautelar. Ademais, a rixa anterior entre réu e vítima não o autoriza a retirar a vida de um ser humano. Assim, hígidos os requisitos da prisão preventiva, indefiro o pedido do requerente, e MANTENHO prisão cautelar em seus exatos termos nos autos n.0000722-87.2022.8.12.0055.’



    Sem maior esforço exegético, facilmente se constata que a prisão preventiva não decorreu de fundamentação abstrata ou insuficiente como apontado na presente impetração



    Ao inverso, encontram-se suficientemente justificados e presentes os elementos para manutenção da segregação cautelar, sobretudo porque a custódia do paciente, em que pese a irresignação demonstrada, interessa à ordem pública.



    Mister se faz salientar que o delito imputado, homicídio qualificado é punível com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que, ex vi do art. 313, I, do Código de Processo Penal, a autorizar a decretação da prisão preventiva. 



    Há prova da materialidade, bem como indícios da autoria, consoante, em exame perfunctório, observado nos elementos coligidos e, da mesma forma, presente o chamado periculum libertatis, já que a custódia do paciente interessa especialmente à ordem pública, como já exarado.



    Isso porque, consoante os autos originários, o paciente, na data de 29 de outubro de 2022, aproximadamente as 23h30min, no interior da boate ‘DDS’, localizada na Avenida do Povo, 920, em Sonora, após prévia discussão, efetuou um golpe de arma branca no tórax de Davi Pedroso de Oliveira, que veio a óbito momentos depois.



    Consta, também, do Relatório de Informação acostados aos autos n. 0000722-87.2022.8.12.0055, que as testemunhas ouvidas apontaram que a vítima fatal havia sido anteriormente provocada pelo paciente, que teria esbarrado em seu ombro e pisado em seu pé de forma deliberada.



    Não se trataria, prima facie, de mero impulso, ímpeto, mas de ação idealizada mediante prévia provocação, delineando contornos de agressividade e periculosidade de seu executor. 



    Diante desse cenário, evidentemente restrito aos elementos de convicção até o momento reunidos, inegável se afigura a necessidade da custódia, máxime considerando que as particularidades, as circunstâncias fáticas do delito penal, a própria dinâmica dos acontecimentos, culminam por delinear a gravidade concreta da conduta que teria sido perpetrada, ensejando indicativos sobre a agressividade e periculosidade do paciente, nocivas à segurança e à incolumidade social, notadamente a comunidade local. (…)



    Por outro lado, conquanto se alegue inexistirem indícios mínimos desfavoráveis ao paciente, já que as testemunhas até então ouvidas estariam sendo tendenciosas, controvertendo, assim, o cenário fático e probatório, adentrando no mérito da ação penal, emerge alegação que depende de dilação probatória, operação não suscetível de ser realizada em sede de habeas corpus. (…)



    Assegura o impetrante que as imagens acostadas ao presente são claras ao demonstrar que a vítima agrediu o paciente no estacionamento do local, alegando que o mesmo teria passado com a roda dianteira sobre o seu pé.



    Ocorre que as imagens estáticas que o impetrante colacionou às fls. 50-59 não corroboram a versão que pretende fazer prevalecer, não havendo como, de pronto, concluir pela ocorrência dos desdobramentos, bem como da dinâmica aventada, não com a clareza e perspicuidade que deseja.



    O que se percebe, em verdade, ainda que futuramente outra seja a interpretação das imagens mencionadas, sobretudo se conjugada com outros elementos de prova, é que da imagem estática extrai-se tão somente uma reunião de pessoas no estacionamento do local, sem a suposta evidencia de agressão por parte da vítima ao paciente.



    Menciona, ainda, que as demais imagens (fls. 104-106) demonstram suposta perseguição dentro da boate, em que a vítima teria ido ao encalço do paciente para agredi-lo.



    No entanto, conforme relatório de informação, o que é possível depreender das cenas mencionadas, é que, inicialmente a vítima conversa com o suplicante e um terceiro, ato contínuo, aquele primeiro empurra o paciente e este já retira um objeto do bolso, para, posteriormente, a vítima já levantar a camiseta percebendo-se ferido. Assim, a vítima, já ferida mortalmente, sair da danceteria já com a camiseta ensanguentada e meio atordoado.



    Enfim, não há como, das imagens mencionadas, deduzir a suposta dinâmica de caça e perseguição que a vítima teria perpetrado no dia dos fatos, em que hipoteticamente teria restado ao paciente apenas defender-se de agressão iminente.



    Ademais, tal qual destacado pela autoridade impetrante, várias pessoas ainda serão ouvidas, sobretudo as testemunhas oculares, afigurando-se despiciendo ressaltar a intimidação e o medo de represálias que, por motivos óbvios, a soltura almejada acarretaria. Aliás, consta que o paciente teria inclusive ameaçado, na ocasião, uma das pessoas que teriam testemunhado o ocorrido.



    Diante desse panorama, dúvidas não sobrelevam de que a custódia de exceção se faz necessária na atual circunstância, até porque nada está a garantir que o paciente vá responder voluntariamente às responsabilidades imputadas.



    Logo, realçado está, concretamente, cenário incompatível com a paz social por todos almejada, do que se depreende que a manutenção do acautelamento provisório faz-se necessário como forma de garantir a ordem pública, visando impedir que, solto, volte a oferecer perigo à sociedade, além de necessária à aplicação da lei penal.



    A necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, ante o preenchimento dos requisitos legais peculiares à espécie, não se vislumbrando, pois, irregularidade apta a demandar a revogação almejada. (...) 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).



    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o paciente ceifou a vida da vítima, mediante o desferimento de um golpe de arma branca no tórax do ofendido, em razão de discussão banal em uma boate, empregando fuga, logo após o ato.



    Como visto, as testemunhas relataram que a vítima fatal foi previamente provocada pelo paciente, que intencionalmente esbarrou em seu ombro e pisou em seu pé, de modo que, conforme consignou o decisum, em princípio, não se tratou ‘de mero impulso, ímpeto, mas de ação idealizada mediante prévia provocação, delineando contornos de agressividade e periculosidade de seu executor.’ (e-STJ fl. 345).



    Tal cenário fático, de acordo com as informações anteriores, evidencia a gravidade concreta da conduta e parece apontar, em princípio, para a personalidade deturpada do paciente, denotando, portanto, a necessidade da custódia cautelar, com vistas a resguardar a ordem pública.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, ‘a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva’. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘é idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta’. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 



    No mesmo diapasão, ainda, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que ‘a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública’. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    De fato, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’. (AgRg no HC n. 214.290/SP, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 23/05/2022, DJe 06/06/2022).



    Do mesmo modo, ‘o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte’. (AgRg no RHC n. 171.374/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022).



    Por fim, convém anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, ‘a prisão preventiva some